Tribunal: TJMT
Processo: 1015904-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015904-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), REMICÍO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR (PACIENTE), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O PACIENTE E OUTROS ACUSADOS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

De igual teor, descabida em razão do novo Coronavírus quando o paciente não demonstra que se enquadra no grupo de risco, hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Remicío Gonçalves da Silva Junior
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 14 de julho de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Alegou que foi mantida a prisão preventiva do beneficiário, com fundamento inidôneo, não podendo ser utilizado para promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado.

Aduziu que o paciente é motorista de Uber e no momento da segregação estava fazendo uma corrida com um casal, estes sim estava transportando a substância entorpecente, não tendo nenhuma participação com o delito.

Relatou que o
decisum
não possui fundamentação idônea a manter a segregação cautelar do beneficiário, além de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, eis que possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída.

Com base em tais considerações, pleiteou-se a concessão da ordem para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, revogando a prisão preventiva (id. 52416489). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decis~]ao de id. 52530982.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 54217459 a 54217461 e 53230462.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 55591466), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - POSTULADA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 25, 42 E 43 -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Remicío Gonçalves da Silva Junior
,

sob o pretexto de ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, além das condições pessoais favorável do beneficiário.

Em resumo, o paciente alegou que foi preso em flagrante na data de 14 de julho de 2020, juntamente com outros indivíduos, tendo sido indiciados pela prática do delito de tráfico ilícito de droga e associação para o tráfico, cuja prisão foi convertida em preventiva
, com fundamento inidôneo, não podendo ser utilizado para promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado.

Aduziu que o paciente é motorista de Uber e no momento da segregação estava fazendo uma corrida com um casal, estes sim estava transportando a substância entorpecente, não tendo nenhuma participação com o delito. Ainda, relatou que possui predicados pessoais favoráveis, eis que possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída.

Noutro ponto, objetivou a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar de natureza diversa em face à recomendação do CNJ, especificamente a prisão domiciliar, eis que o paciente pertence ao grupo de risco.

Narra os fatos que o paciente, juntamente com outros, foi preso em flagrante delito por transportar, trazer consigo substância entorpecente análoga a maconha, consistes em:

·
03 (três) porções de “maconha” na forma de tabletes - 2,705kg (dois quilogramas e setecentos e cinco gramas);

·
50 (cinquenta) porções de “maconha” - 442,12g (quatrocentos e quarenta e quatro gramas e doze centigramas);

·
01 (uma) porção maior de “maconha” - 368,61g (trezentos e sessenta e oito gramas e sessenta e um centigramas); e

·
01 (uma) porção pequena de “maconha” - 0,87g (oitenta e sete centigramas).

Perante a autoridade policial, o
paciente negou a prática delitiva, relatando que:

“(...) Que afirma ser motorista de aplicativo e já fez aproximadamente
sete corridas para Luiz e Nadynne
; Que destas corridas algumas foi pelo aplicativo outras foi por fora (preço combinado); Que todas as vezes que foi solicitado por Luiz para fazer uma corrida, Nadynne estava junto (...);
Que durante as viagens que fez com Luiz e Nadynne, eles falaram para o interrogado que faz tráfico de drogas e que o ponto de venda é na UFMT, inclusive Luiz perguntou ao interrogado se aceitava receber a corrida em maconha
, ocasião em que o interrogado não aceitou; Que na data de ontem, 13/07/2020, por volta das 19:00 horas, Luiz ligou para o interrogado perguntando se o interrogado poderia fazer uma corrida para o Supermercado COMPER do CPA-I; Que de pronto o autuado respondeu que ‘sim’ (...); Que ao entrar no estacionamento, viu o instante em que Luiz retirou de dentro de um saco plástico que estava com Nadynne, uma barra de substância análoga à maconha, ato contínuo, foram abordados pelos policiais; Que afirma que o veículo VW Voyage, cor branco, placa QBB-8840 é alugado e usa para trabalhar como motorista de aplicativo; (...).”

Assim,
a simples negativa de autoria, não se presta à concessão da ordem almejada. Em se tratando de matéria sobre o mérito, deverá ser apreciada no decorrer da instrução criminal, posto que existe contra o paciente indícios suficientes da autoria e da materialidade dos ilícitos praticados, incidindo a disposição contida na Uniformização de Jurisprudência no. 42, do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Enunciado 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Em 14 de julho de 2020, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e após manifestação do
Parquet
converteu em prisão preventiva, consignando que:

“... Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva dos flagrados, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais responsáveis pelas prisões dos autuados.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na
necessidade de resguardar a ordem pública, pois a situação fática pode indicar, em tese, a existência de uma estrutura muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida, cerca de três quilogramas, quinhentos e dezoito gramas e sessenta centigramas de substância análoga a maconha, o que, por obvio, não configura o mero consumo e demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública
.

Com efeito, as “(...) circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas. (...)” (TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)

Pontue-se, ainda, que comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Igualmente, não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos, ocasionando, por óbvio, compreensível desassossego à sociedade que esta a mercê da criminalidade. Neste sentido:

...

Com efeito, devemos, ainda, considerar a possibilidade de os autuados serem integrantes de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas
, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.

...

Igualmente, que pese os autuados nãos ostentarem outras passagens criminais, conforme entendimento já pacificado pelo e. STJ, “(...) eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (...) quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)” (HC 422.205/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). (grifamos)

Assim, uma
vez realizada a prisão dos autuados em poder vultosa quantidade de drogas, é cristalino o receio de perigo destes serem colocados em liberdade, pois, nesse caso, a soltura servirá de estímulo a novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade
.

Com efeito, beneficiar com a soltura indivíduos desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça...”
(id. 52416492).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a
quantidade
de substância entorpecente apreendida (
3.518,60 gr
– três quilos, quinhentos e dezoito gramas e sessenta centigramas - de substância análoga à maconha)
.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, pelos documentos juntados pelo impetrante observa que há indícios suficientes da materialidade e autoria dos delitos imputados ao paciente, não havendo como se afastar, de plano, o envolvimento daquela nos ilícitos pelos quais já fora denunciado.

Desta forma
à decisão que decretou a prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO No. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO No. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Por fim, no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no estabelecimento prisional, igualmente sem razão o impetrante.

Isso porque a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).

Contudo, não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19,
verifica-se que o paciente realizou
tratamento psicológico
, necessitando ainda de acompanhamento
(id. 52416494), que não se enquadra na Resolução no 62 do CNJ. Ademais, não demonstrou que não está recebendo o tratamento adequado no Sistema Prisional.

Ainda, acrescento aos fundamentos já ventilados que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz singular, que melhor conhece a realidade local.

No caso, não há nenhuma prova de que o paciente esteja acometido de alguma doença que se enquadra nos grupos de risco esmaecidos pela Resolução no62 do CNJ e sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido.

Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Remicío Gonçalves da Silva Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020